Tribunal: STF
Processo: ARE 665328
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor estável. Complementação de aposentadoria. Controvérsia decidida com base na legislação local (Lei 1.311/1994 do município de Ipatinga). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.